Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723490-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLINSTON ANTÔNIO FERNANDES CAIXETA RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR ACEITAÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, reconhecendo aceitação tácita da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a assinatura eletrônica da ata da assembleia, sem ressalvas, caracteriza aceitação tácita da sentença, configurando preclusão lógica e justificando o não conhecimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura eletrônica da ata da assembleia pelo apelante e sua posterior juntada aos autos sem qualquer ressalva constitui ato inequívoco de aceitação da sentença, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, configurando preclusão lógica e afastando o interesse recursal. 4. A interposição de pedido de efeito suspensivo apenas dois dias após o cumprimento espontâneo da decisão reforça a incompatibilidade da conduta com a vontade de recorrer. 5. A ausência de fato novo e a manutenção da regularidade formal da decisão recorrida impedem sua reconsideração. 6. A interposição do agravo interno, diante da manifesta improcedência, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. O recorrente alega violação ao artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve aceitação tácita da decisão judicial, pois o cumprimento da obrigação se deu sob protesto e com ressalvas expressas, apenas para evitar multa coercitiva. Aponta dissídio jurisprudencial, apresentando precedentes do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que a obrigação foi cumprida sem qualquer ressalva, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010